Tribunal: TJBA
Processo: 0511881-26.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0511881-26.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: PATRICK DOS SANTOS COELHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USODE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2, II, E §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELO MAGISTRADO A QUO. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. O réu fora denunciado pelo crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), cuja prescrição já foi declarada e não houve irresignação, bem como pelo delito previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), ao qual foi delimitada a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. 2. O Juízo Primevo aplicou o instituto da prescrição virtual e extinguiu a punibilidade do denunciado, tendo como premissa a prescrição relativa à pena que seria fixada para o acusado caso fosse prolatada sentença condenatória contra ele. 3. De acordo com o Juízo a quo, “Ainda que as circunstâncias judiciais não sejam inteiramente favoráveis, será inevitável aplicação da pena próximo ao mínimo legal para o crime em espécie. Dessa forma, afigura-se que a pena definitiva do crime integralizará o quantum igual ou inferior a 02 (dois) anos. Por conseguinte, a prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal, se verificaria em 04 (quatro) anos, lapso temporal este que, de fato, resta superado. Assim, no caso de eventual condenação, a provável pena aplicada seria inútil visto que estaríamos diante da prescrição retroativa e da extinção da punibilidade”. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear a extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição virtual, sendo o cerne da discussão a (in)admissibilidade do instituto, o qual fora aplicado pelo Magistrado Primevo na sentença. Alega o Ministério Público, ora recorrente, que não é possível ser reconhecida a prescrição virtual, tendo em vista que a pena a ser arbitrada para o réu possivelmente será superior a 08 (oito) anos e a prescrição, consequentemente, mesmo o acusado sendo menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, será de 08 (oito) anos, não tendo transcorrido esse interregno entre o recebimento da denúncia e os dias atuais. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz. 5. Consumado o delito, surge para o Estado a pretensão de punir o agente do fato criminoso. Ocorre que o exercício da referida pretensão deve observar determinado lapso de tempo que varia de acordo com o crime praticado e a pena a ele reservada. Transcorrido esse prazo, que é submetido a interrupções ou suspensões, dá-se a prescrição da pretensão punitiva, tendo como consequência a extinção de todos os efeitos da sentença penal condenatória. Divide-se o instituto da prescrição em prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. A primeira modalidade ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva abstrata, superveniente, retroativa e virtual ou em perspectiva. 6. A prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, como se convencionou denominar, consiste no reconhecimento antecipado da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, com base na projeção da pena que seria aplicada em eventual condenação, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Trata-se de construção jurisprudencial e doutrinária que, embora não encontre previsão expressa no ordenamento jurídico positivo, surgiu da constatação prática de que, em determinados casos, ainda que o processo chegasse a termo com a condenação do acusado, a punibilidade já estaria extinta pela prescrição retroativa, calculada com base na pena concretamente aplicada. 7. Os defensores da prescrição virtual sustentam sua aplicabilidade com fundamento em diversos princípios constitucionais e processuais, dentre os quais se destaca a duração razoável do processo, a economia processual, a efetividade da jurisdição e a proporcionalidade. Além dos citados princípios, o não reconhecimento da prescrição virtual apenas postergará o constrangimento do acusado e seus direitos fundamentais, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. A submissão do indivíduo a processo penal manifestamente inútil, cuja extinção pela prescrição já se antevê com elevado grau de certeza, representa inegável violação à sua dignidade, prolongando indevidamente o constrangimento, a estigmatização e os ônus psicológicos, sociais e econômicos inerentes à condição de réu. 8. Cumpre mencionar que a Súmula 438 do STJ, que trata da prescrição virtual, não possui caráter vinculante, razão pela qual inexiste óbice para que se firme posicionamento contrário quando verificada a inviabilidade da tempestiva prestação jurisdicional no caso concreto, sendo essa a direção adotada na Segunda Turma da Primeira Câmara deste E. Tribunal. 9. Na situação examinada, consoante já destacado, o réu fora denunciado pelo crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), cuja prescrição já foi declarada e não houve irresignação, bem como pelo delito previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), ao qual foi delimitada a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Analisando as circunstâncias em que supostamente perpetrado o delito, vislumbra-se a hipótese de ser valorada negativamente somente uma circunstância judicial, correspondente a uma das majorantes do crime de roubo em questão – ou o concurso de pessoas ou o uso da arma de fogo. Levando em consideração que a pena mínima do crime de roubo é 04 (quatro) anos, para cada circunstância judicial valorada negativamente a pena deveria ser exacerbada em 08 (oito) meses. Assim, tendo em vista que possivelmente seria reputada contraproducente apenas as circunstâncias do crime, ficaria a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 9.1. Ausentes agravantes. Tendo em vista que o réu confessou em Delegacia e que esta confissão poderia ser levada em consideração em uma possível condenação, aplicar-se-ia a atenuante da confissão. In casu, aplicando a fração de 1/6 da pena-base e ficando atento à Súmula 231 do STJ, ficaria a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão. 9.2. Por fim, na terceira fase, utilizando a causa de aumento com maior patamar, que, no caso, é a do §2º-A do art. 157 do Código Penal, aumentaria a pena em 2/3 (dois terços), ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 10. Levando em consideração que o prazo prescricional para pena que não exceda a 08 (oito) anos corresponde a 12 (doze) anos, conforme previsão do art. 109, III do CP, e que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, a prescrição para o caso em comento é 06 (seis) anos. Transcorrido interregno superior a este entre o recebimento da denúncia e a presente data, sem que tenha sido prolatada sentença condenatória, há de se concluir pela ocorrência da prescrição. Conclui-se, portanto, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, ainda que de maneira antecipada ou em perspectiva (ou virtual). 11. Destarte, a vista de toda a fundamentação aqui exposta, e em cotejo com a realidade dos autos, tem-se que a tese de reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva comporta acolhimento, o que conduz ao não provimento do recurso. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0511881-26.2018.8.05.0080, em que é recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido PATRICK DOS SANTOS COELHO ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça